Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. VALOR DA VERBA ALIMENTAR. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA VERBA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal. Acresce-se a isso o fato de que a criança do caso em tela é portadora de enfermidade que demanda tratamento adequado e uso de medicação contínua, o que enseja o aumento de gastos para a manutenção do menor.
3. Constatado nos autos que o genitor/alimentante ostenta condições financeiras de prestar os alimentos em valor acima do fixado na origem, sem que isso comprometa suas forças contributivas, além da necessidade do alimentando em perceber a quantia, impõe-se a majoração da verba alimentar para patamar condizente com o binômio necessidade-possibilidade, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.